Tribunal: TJPA
Processo: 0813488-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813488-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTA IMOVEIS - NEGOCIOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCAO & AGRO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno. Pedido de gratuidade da justiça indeferido. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Reiteração de fundamentos já enfrentados. Decisão monocrática mantida.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no âmbito de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada insuficiência econômica da pessoa jurídica agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se (i) se a agravante comprovou a alegada incapacidade financeira para arcar com as custas; e (ii) se haveria nulidade da decisão colegiada por reproduzir fundamentos da decisão monocrática diante da repetição dos mesmos argumentos já apreciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, a concessão da gratuidade exige demonstração efetiva da incapacidade financeira, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de insuficiência.

4.

A agravante não produziu documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, limitando-se a reiterar afirmações genéricas sobre dificuldades financeiras e despesas ordinárias, o que não basta para afastar a presunção de capacidade econômica.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há nulidade na reprodução, pelo acórdão, dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas repisa argumentos já apreciados, sem apresentar elementos novos (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

7.

“A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de documentos.”

8.

“Inexiste nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravo interno se limita a reiterar os mesmos argumentos anteriormente analisados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99 §3º, 1.021 §3º, 489 §1º IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

PORTA IMOVEIS - NEGOCIOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCAO & AGRO LTDA,

nos autos do presente Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 26344115, que indeferiu o pedido de gratuidade.

Em suas razões (ID 26770167), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no Agravo de Instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a

parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)
O pedido de gratuidade de justiça está disciplinado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que assegura à parte que comprovar insuficiência de recursos a possibilidade de litigar sem o pagamento de custas processuais. Entretanto, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

No caso concreto, o agravante alega hipossuficiência, mas não trouxe aos autos documentos que demonstrem, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento. A mera alegação de alterações em sua situação financeira, bem como da responsabilidade pelo seu próprio sustento e de sua família, não justifica o afastamento do dever de suportar os encargos processuais.

Com efeito, a mera alegação de despesas ordinárias ou compromissos financeiros habituais não se presta a afastar a presunção de capacidade econômica. Assim, entendo que
não há elementos suficientes para se reconhecer a hipossuficiência do agravante
(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026